Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700189-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de submeter o recurso ao julgamento da Turma Recursal, é necessário o esclarecimento dos fatos, uma vez que há informações desencontradas. Na última informação do agravado consta que foi realizada consulta no ambulatório de cirurgia ginecológica do HRL em 6 de março de 2023, sendo expedidas solicitações para os exame pré-operatórios. Também foi agendada consulta de retorno para 24 de julho de 2023 para que, com o resultado dos exames, seja avaliada a necessidade de cirurgia. Assim, manifeste-se a agravante no prazo de 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a